Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. RENOVAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PESQUISA REQUERIDA APÓS O DECURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO DE TEMPO A CONTAR DA ÚLTIMA CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ACESSO A INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS DO DEVEDOR. PLATAFORMAS DIGITAIS INSTITUÍDAS MEDIANTE CONVÊNIO PARA AUXILIAR O JUÍZO A COOPERAR EQUIDISTANTEMENTE COM AS PARTES. ART. 6o CPC. COOPERAÇÃO PROCESSUAL QUE VISA A ALCANÇAR, COM BREVIDADE E EFICÁCIA, A SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA AO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE NAS DEMANDAS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados. Ferramenta instituída mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor.

2. Demonstrando o credor que não deixou de previamente participar da busca de bens penhoráveis do devedor e verificado o decurso de tempo razoável (cinquenta meses) entre a última pesquisa feita aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário e a consulta agora requerida, atende a parâmetro de racionalidade e razoabilidade acolher a pretensão do agravante de ver efetivada nova pesquisa ao sistema InfoJud, mesmo porque integra o senso comum a possibilidade de que ao longo do tempo as pessoas tenham modificada sua condição econômica, o que torna viável, em tese, que bens em nome do devedor venham a ser localizados.

3. Recurso conhecido e provido.